Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUCLIDES CORREA CORDEIRO contra pronunciamento exarado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por ANTONIO BARROZO ARANHA em desfavor do ora agravante. O d. magistrado de primeiro grau determinou à Secretaria da Vara Cível de Planaltina que excluísse a dos autos eletrônicos a contestação apresentada pelo réu, ora agravante, tendo em vista “que a petição inicial ainda não foi recebida.”. Deste pronunciamento, o réu interpôs o presente recurso, pugnando pelo provimento do Agravo de Instrumento, para reformar o despacho acima referido. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra um despacho. Acrescente-se que, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, contra “despachos não cabe recurso.”. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal afigura-se insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora